Tribunal: TJES
Processo: 5008824-88.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008824-88.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L7 VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008824-88.2020.8.08.0024

RECTES.:
L7 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

RECDO.:
L7 VIAGENS E TURISMO LTDA
,
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO PARTICIPAÇÃO NA CAUSA DO EVENTO DANOSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

L7 VIAGENS E TURISMO LTDA ME
ajuizou Ação de Regresso c/c Danos Materiais e Morais em face de
AZUL LINHAS AÉREAS S/A
alegando que é agência de turismo e comercializa produtos da Requerida. Em 2017 foi responsável pelo transporte de um grupo de passageiros para Israel, no entanto, 6 passageiros que saiam de Belo Horizonte tiveram seus voos cancelados, sem que a Requerente fosse avisada, ocasionando perda do voo internacional. Relata que "como não tinha mais vagas nos voos pela companhia aérea originalmente adquirida, qual seja, a Turkish, a requerente comprou novos bilhetes para os passageiros na companhia aérea LATAM, para que pudessem seguir e realizar o programa de viagem junto com o grupo. Além do custo com os novos bilhetes adquiridos junto a companhia aérea LATAM, a requerida arcou com os custos de alimentação, transporte e hotelaria, visto que o voo disponível seria somente no dia seguinte ao do voo original. Aduz que desembolsou R$45.341,00, sendo que parte foi abatido com o reembolso das passagens não utilizadas pela Turkish e o restante, R$21.100,17 foi reembolsado pela Requerida, que reconheceu o erro. Aduz que 2 passageiros ingressaram na Justiça (Delfin Adão Milagres e Maria de Fatima Mesquita Milagres), onde houve condenação solidária e ante a inércia da Requerida, a Autora teve que desembolsar o valor de R$ 8.599,29, em 21/02/2020, através de bloqueio judicial de sua conta corrente. Ainda, teve que desembolsar R$2.800,00 com honorários de advogado, conforme nota fiscal apresentada nos autos. Sustenta a ocorrência de danos morais, pois a filha de um dos passageiros fez reclamação na página da empresa na rede social Facebook e mesmo após a devida explicação, assim a mesma continuou a imputar culpa à requerente, informando que “o suporte deveria ter acontecido antes da inconveniência causada”. Aduz ter manchado a imagem da Requerente, razão pela qual pede a condenação da Requerida em danos morais, no valor de R$5.000,00.

Em sede de contestação (ID. 2652746), a companhia aérea pugnou pela improcedência, alegando que a autora pagou somente 50% da condenação imposta no processo nº 5000670-43.2018.8.13.0079, sendo que a outra metade da condenação fora adimplida pela AZUL. Logo, inexiste direito ao regresso pretendido pela Autora, na medida em que fora condenada na mesma proporção que a Requerida e, ao fim e ao cabo, não pagou além da sua quota parte". Aduz mais que "a Requerente foi comunicada do cancelamento do voo, ficando inerte para com seus clientes, o que não pode ser imputado à Requerida".

Em audiência de conciliação não houve acordo (ID. 2652757).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2652758
) dispôs que:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos iniciais e condeno a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS S/A a pagar à Requerente L7 VIAGENS E TURISMO LTDA ME o valor de

R$ 8.599,29 (oito mil quinhentos e noventa e nove reais vinte e nove centavos), a título de danos materiais, que deverá ser acrescido de correção monetária a partir do desembolso (21/02/2020) e juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 2652761). Sustentando que a agência de turismo foi condenada solidariamente e que inexiste direito ao regresso, pois pagou a sua quota que lhe cabia. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a agência de turismo, ora autora, também, interpôs Recurso Inominado (ID. 2652766), requerendo que a companhia aérea requerida, fosse condenada ao pagamento dos honorários advocatícios pagos por ela e a condenação em danos morais.

A
L7 VIAGENS
apresentou suas contrarrazões (ID. 2652774).

Apesar de intimada, a
AZUL LINHAS AÉREAS
, não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela empresa autora -
L7 VIAGENS E TURISMO LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Antes de mais nada, esclareço, que as agências de turismo são empresas que, “
exercem atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente
” (artigo 27, Lei Geral de Turismo, Lei nº. 11.771/08);

A relação entre os fornecedores é objetiva e solidária perante os consumidores. Contudo, a relação firmada entre a operadora de turismo e a agência de turismo rege-se pela responsabilidade subjetiva, incidindo os ditames do Código Civil, sendo cabível o direito de regresso, segundo a participação de cada fornecedor na causação do evento danoso, o que já foi devidamente analisado pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido, a controvérsia gira em torno se há possibilidade da agência de turismo cobrar da companhia aérea os valores despendidos a título de honorários advocatícios, bem como se há ocorrência de danos morais à honra da empresa.

Assim, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários do advogado contratado pela Requerente para a defesa naquele processo ajuizado pelos passageiros, vejo que tramitou em Juizado Especial. Não há necessidade de constituição de advogado na primeira instância do sistema dos Juizados Especiais. Em demanda até 40 salários mínimos, a assistência por advogado é necessária somente a partir da audiência de instrução e julgamento (ENUNCIADO 36 FONAJE – A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação do pedido e a sessão de conciliação.) . Improcede, portanto, esse pedido de restituição, posto que a contratação não era obrigatória.

Por fim,
a jurisprudência é uníssona em dizer que não é cabível o ressarcimento de despesas com advogado, haja vista que a parte possui capacidade postulatória, ou seja, a parte pode demandar sem a presença de um advogado, sendo a contratação do profissional uma mera faculdade do litigante, por este motivo, não merece prosperar tal pedido.

No que tange aos
danos morais
, já é cediço o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula nº 227 do STJ. Porém, a natureza do dano moral que se reconhece judicialmente em favor da pessoa jurídica não autoriza dispensa probatória do dano moral subjetivo, que se considera in re ipsa.

Na hipótese dos autos, a agência de turismo não logrou êxito em demonstrar o abalo moral.

Recurso interposto pela empresa requerida - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Em análise dos autos, observa-se que a agência de turismo e a companhia aérea foram condenadas judicialmente a restituir aos consumidores no processo nº 5000670-43.2018.8.13.0079, a quantia de R$17.198,58 (dezessete mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) e em razão da condenação solidária das partes litigantes, ambas foram condenadas na proporção de 50% cada.

Cinge a controvérsia se é devida a restituição da proporção paga pela agência de turismo, considerando a falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou o voo, sem comunicar previamente a recorrida.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

No caso em análise, verifico que Requerente e Requerida (L7 VIAGENS E TURISMO LTDA ME e AZUL LINHAS AÉREAS S/A) foram acionadas por 2 passageiros e sofreram condenação solidária no bojo do processo 5000670-43.2018.8.13.0079, que tramitou na 2ª Unidade Jurisdicional - JESP - 3º JD Contagem, em Minas Gerais.

[...]

No presente processo, a Requerente L7 VIAGENS E TURISMO LTDA ME busca a restituição de sua cota parte (R$ 8.599,29), pois atribui culpa exclusiva da Requerida Azul Linhas Aéreâ quanto ao evento danoso.

Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil Brasileiro.

A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
[...]

No caso em apreço, estão presentes os requisitos para a reparação do danos, eis que a falha na prestação dos serviços é imputada unicamente à Requerida Azul Linhas Aéreas, a Requerente comprova o dano e há nexo causal entre um e outro.

Sendo assim, tendo a empresa Requerente ressarcido o consumidor, pode ressarcir-se do causador do dano em regresso, no caso, a companhia aérea Requerida, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito desta. O valor de R$ 8.599,29, deverá ser restituído à Requerente, acrescido de correção monetária a partir do desembolso (21/02/2020) e juros de mora a partir da citação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente

L7 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)